Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-52.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, parcialmente provido.
1. A sentença de origem já concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo, por conseguinte, interesse recursal quanto a esse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu portava arma de fogo de uso permitido, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deve ser concedida ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.